Tribunal: TJPA
Processo: 0006134-32.2013.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006134-32.2013.8.14.0031

APELANTE: LUMA VANDERLEIA MARTINS SANTOS

APELADO: CLAUDIA MARIA BARBOSA TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006134-32.2013.8.14.0031

APELANTE: LUMA VANDERLEIA MARTINS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: CLAUDIA MARIA BARBOSA TAVARES

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA PROLONGADA. NÃO ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em 2013, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual decorrente da inércia da exequente e da não atualização de seu endereço, frustrando a intimação pessoal para impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se a extinção do processo por ausência de interesse processual foi regular diante da inércia prolongada da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte exequente permanece inerte por mais de uma década sem promover atos eficazes para satisfação do crédito, evidenciando desinteresse no prosseguimento da demanda.

A parte tem o dever processual de manter seu endereço atualizado nos autos, nos termos dos arts. 77 e 274 do CPC, suportando as consequências de sua omissão.

A frustração da intimação pessoal decorre da própria conduta da exequente, que não comunicou a mudança de endereço ao juízo.

O princípio do impulso oficial não afasta o dever de cooperação das partes, especialmente em execução, em que o interesse é predominantemente do exequente.

A manutenção indefinida de processo sem utilidade prática viola os princípios da duração razoável do processo, eficiência e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inércia prolongada da parte autora, aliada à não atualização de endereço, configura ausência superveniente de interesse processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. O dever de manter endereço atualizado constitui ônus processual da parte, cuja inobservância legitima a presunção de validade das intimações e as consequências processuais decorrentes. 3. A extinção por ausência de interesse processual não exige prévia intimação pessoal nos moldes do abandono de causa. 4. O princípio do impulso oficial não dispensa a atuação diligente da parte interessada, sobretudo em execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; CPC, arts. 2º, 77, V e VII, 274, parágrafo único, 485, III, §1º e VI, 1.021, §4º, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0000742-63.1987.8.19.0038, Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso, j. 06.08.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
interposto por
LUMA VANDERLEIA MARTINS SANTOS
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Moju
que, nos autos da ação de execução de título de extrajudicial ajuizada
em desfavor de
CLAUDIA MARIA BARBOSA TAVARES
,
com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, extinguiu o processo sem resolução de mérito
.

Em suas razões recursais, a parte exequente, ora apelante, insurge-se contra a sentença recorrida, alegando em resumo que a sentença deve ser reformada, uma vez que, após frustrada a tentativa de intimação pessoal da autora, o juízo de origem deixou de intimar a Defensoria Pública para se manifestar ou adotar providências visando à localização da parte, extinguindo prematuramente o processo. Argumenta que tal conduta viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Acrescenta que houve violação ao princípio do impulso oficial, destacando que a longa duração do processo, superior a uma década, não pode ser imputada exclusivamente à parte autora, sendo dever do Judiciário promover o regular andamento do feito. Sustenta, ainda, que a hipótese dos autos se amolda, em verdade, ao abandono da causa (art. 485, III, do CPC), o que exigiria a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, providência não observada pelo juízo a quo.

Defende, por fim, que a simples frustração da intimação no endereço constante dos autos não autoriza a extinção do processo, sendo necessário o esgotamento de outros meios de localização da parte, como a intimação por edital, conforme entendimento jurisprudencial. Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em atenção à justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse processual decorrente da não atualização do endereço da parte exequente, bem como da sua inércia em promover o regular andamento do feito.

Desde já adianto que não assiste razão à Apelante.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a presente execução de título extrajudicial foi ajuizada no ano de 2013, permanecendo em tramitação por mais de uma década sem que houvesse impulso eficaz por parte da exequente para a satisfação de seu crédito.

Diante do longo período de inércia, o juízo de origem, em observância aos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, determinou a intimação pessoal da parte autora para que informasse acerca de seu interesse no prosseguimento da demanda. Todavia, a diligência restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça ao Id. 34675083, que atestou a mudança de endereço da exequente sem a devida comunicação ao juízo.

O CPC é claro ao preconizar que é dever das partes manter seu endereço atualizado perante o Poder Judiciário:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

[...]

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.

Art. 274. [...]

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Os referidos dispositivos consagram verdadeiro ônus processual imposto às partes, consistente na obrigação de manter atualizado o seu endereço nos autos, sob pena de suportar as consequências decorrentes da sua omissão. Trata-se de medida que visa resguardar a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional, evitando a perpetuação indefinida de demandas por desídia da parte interessada.

Ora, não é possível manter indefinidamente a busca pela parte, a quem incumbe o dever de manter seu endereço atualizado nos autos, conforme princípio da cooperação processual e da boa-fé objetiva. Tal obrigação assume especial relevo em ações de execução, em que a maior interessada é justamente a parte autora.

Ressalta-se, ainda, que o feito tramita há cerca de 13 anos, sendo vedada a perpetuação processual, sob pena de violação aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

A extinção, neste contexto, não representa apenas uma sanção processual, mas sim uma necessidade sistêmica, diante da ausência de qualquer perspectiva de utilidade prática da demanda. A permanência de processos sem movimentação útil por mais de uma década inflaciona o Poder Judiciário, consome recursos públicos e compromete a efetividade da jurisdição, em afronta direta aos princípios da razoável duração do processo, da economia processual, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

Importante destacar, ainda, que o princípio do impulso oficial, previsto no art. 2º do CPC, não exime as partes do dever de cooperação e de prática dos atos que lhes incumbem, especialmente em sede de execução, em que o interesse na satisfação do crédito é eminentemente do exequente;

Outrossim, a alegação de que seria necessária a aplicação do art. 485, inciso III e §1º, do CPC (abandono da causa), não merece prosperar. Isso porque a hipótese dos autos foi corretamente enquadrada como ausência de interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC, uma vez que a conduta da parte revela desinteresse no prosseguimento da demanda, evidenciado pela ausência de atualização cadastral.

Aliás, a jurisprudência tem reconhecido que, mesmo nos casos em que não se trata tecnicamente de abandono de causa, a inércia prolongada da parte autora configura ausência de interesse processual e justifica a extinção do feito, como bem pontuado no seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Ausência do interesse de agir. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Manutenção.
A nova ordem processual decorrente da aplicação prática da norma inserida no inciso LXXVIII, no rol de direitos fundamentais, razoável duração do processo, não mais admite que os processos fiquem paralisados por inércia das partes, mormente, da parte autora que, em tese, é a maior interessada na prestação da tutela jurisdicional.
Nessa linha de raciocínio, caracteriza ausência de interesse processual a inércia do autor em cumprir determinação judicial por vários anos.
Para extinção do processo por ausência superveniente do interesse processual não é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento do feito
. Recurso a que se nega seguimento. (TJ-RJ - APL: 00007426319878190038 RJ 0000742-63.1987.8 .19.0038, Relator.: DES. JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 06/08/2013, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 11/09/2013 15:43)

Portanto, em respeito à ordem constitucional e aos princípios que regem o processo civil contemporâneo, mostra-se escorreita a sentença atacada, que corretamente reconheceu a ausência de interesse e extinguiu o feito, evitando a perpetuação de uma demanda sem propósito jurisdicional.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO IN TOTUM A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC/15.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026